Tribunal: TJSP
Processo: 2275157-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ITCMD. Suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária e sustação de protesto. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Conclusão do Aresto devidamente fundamentada. Nítida pretensão infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.